Tribunal: TJPA
Processo: 0010446-88.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010446-88.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IRENE CASTRO RODRIGUES, MARIA ROSENI RODRIGUES BRILHANTE, EUCLIDES CASTRO RODRIGUES, MARIA ZOLDENIRA CASTRO RODRIGUES, MARIA ZITA CASTRO RODRIGUES, MARIA ZENILDA RODRIGUES DO AMARAL, MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUÍCIDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS REFLEXOS DOS IRMÃOS.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo.

3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

4. Em relação à mãe do custodiado morto, resta presumido o dano moral suportado pelo falecimento do filho, em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo.

5. Indenização por danos morais fixada em sentença à mãe do morto no sistema carcerário no valor de R$ 50.000,00, dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios.

6. Em relação aos irmãos da vítima, caracterizado o dano moral reflexo (indireto ou por ricochete), conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta).

7. Reforma parcial da sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais reflexos aos irmãos da vítima, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada um.

8. Apelações conhecidas, sendo desprovido o recurso apresentado pelo Estado do Pará e parcialmente provido o recurso interposto pelos familiares da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO aos recursos apresentados, manifestando-se pelo DESPROVIMENTO da apelação apresentada pelo Estado do Pará e pelo PARCIAL PROVIMENTO da apelação dos familiares da vítima

Sala das Sessões por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 08 de novembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, no julgamento de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
IRENE CASTRO RODRIGUES
,
MARIA ROSENI RODRIGUES BRILHANTE
,
EUCLIDES CASTRO RODRIGUES
,
MARIA ZOLDENIRA CASTRO RODRIGUES
,
MARIA ZITA CASTRO RODRIGUES
,
MARIA ZENILDA RODRIGUES DO AMARAL
e
MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS
.

Narra a petição inicial que EDILSON CASTRO RODRIGUES, filho e irmão dos autores, cometeu suicídio enquanto custodiado no Presídio Municipal de Santarém, após ser preso por descumprimento de medida judicial restritiva que o proibia de aproximar-se de sua ex-esposa, ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO.

Afirmam os autores que o falecido sofria de alcoolismo e mantinha relacionamento mutuamente abusivo com sua ex-esposa, inclusive com agressões praticadas por ambas as partes, tendo o casal se separado inúmeras vezes, sempre acabando por reatar o relacionamento.

Aduzem os parentes da vítima que, após um dos episódios de briga, a ex-esposa do falecido solicitou e teve deferida a seu favor medida restritiva de aproximação de Edilson, tendo, no entanto, posteriormente a isso, reatado novamente o relacionamento, de forma espontânea.

Informam os autos que Edilson desenvolvera depressão, a partir do problema que enfrentava com o alcoolismo e do relacionamento abusivo com sua ex-esposa.

Por fim, alegam os autores que novamente voltou o casal a se desentender, agredindo-se mutuamente, tendo Antônia denunciado Edilson por descumprimento da medida restritiva, o que levou a sua prisão. Segundo eles, o encarceramento de seu parente, somado à depressão e ao alcoolismo, fizeram com que acabasse por tirar a própria vida enquanto no presídio, em 29 de maio de 2009, cometendo suicídio por meio de enforcamento com o lençol da enfermaria do estabelecimento prisional, não tendo as autoridades tido o devido cuidado para evitar o ocorrido, apesar de seus apelos.

Concluem os autores requerendo o pagamento de indenização por danos morais por parte do Estado do Pará, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a cada um, com base nos abalos que afirmam ter sofrido pela perda do ente querido, fundamentada na responsabilidade do ente estatal perante a conduta omissa dos agentes prisionais.

Em contestação (fls. 49 a 62), o Estado do Pará aduziu, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição trienal do direito reclamado na demanda. No mérito, apontou que inexistiria responsabilidade do Estado, pois não teria ocorrido qualquer conduta de agentes públicos que tenha levado ao suicídio do familiar dos autores, restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima; que, em caso de dano causado por conduta omissiva dos agentes públicos, tal se daria na modalidade subjetiva, devendo ser comprovada sua culpa, o que não teria ocorrido no caso. Em caso de condenação, aduz que o valor pleiteado a título de danos morais demonstra-se exorbitante e desproporcional, devendo ser adequado a parâmetros razoáveis ao caso; que não cabem honorários advocatícios, pois não devidos à Defensoria Pública; e que não cabe condenação em custas processuais, pois isento por lei.

Em réplica (fls. 68 a 69), adiram os autores que o prazo prescricional da pretensão de indenização em face da fazenda pública é de 5 (cinco) anos, por previsão legal específica; que a responsabilidade estatal no caso é na modalidade objetiva, em virtude da omissão apontada como causadora do dano ter se dado sobre ato em relação ao qual o Estado tinha o dever objetivo de cuidado, devendo zelar pela integridade física dos custodiados em estabelecimentos prisionais; que o valor pretendido a título de indenização por danos morais não se demonstra excessivo, mas sim adequado ao intuito de minimizar a dor suportada pelos autores, além de ter caráter punitivo e educativo ao ente estatal.

Finalizada a instrução processual, foi proferida sentença pelo Juízo de origem (fls. 110 a 113-V), nos seguintes termos:

Ante o exposto:

a) JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, quanto à MARIA ROSENE RODRIGUES, EUCLIDES CASTRO RODRIGUES, MARIA ZOLDENIRA CASTRO RODRIGUES, MARIA ZENILDA RODRIGUES DO AMARAL, MARIA ZITA RODRIGUES DE ANDRANDE E MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS (irmãos), pelos argumentos acima delineados.

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, quanto à IRENE CASTRO RODRIGUES, para condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora de 6% ao ano a contar do evento danoso (29/05/2009) até 29/06/2009, a partir desta data os juros serão calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (súmula 362 do STJ).

c) Indefiro o pedido às fls. 93/96, pelos argumentos acima expostos.

d) Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em 10% do valor da condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC. Da mesma forma, condeno os autores em honorários advocatícios em 10% do valor condenação, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando serem beneficiários da justiça gratuita.

e) As custas finais deverão ser custeadas pelo réu e autores, em parte iguais. Entretanto, com relação aos autores, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando serem beneficiários da justiça gratuita. Por outro lado, a fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação, aduzindo que inexistiria responsabilidade do Estado em virtude da ausência de conduta de agentes públicos que tenha levado ao suicídio custodiado, restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima; que, em caso de dano causado por conduta omissiva dos agentes públicos, a mesma se daria na modalidade subjetiva, devendo ser comprovada sua culpa, o que não teria ocorrido no caso; que o Estado não teria a efetiva possibilidade de impedir o suicídio do custodiado, excluindo seu dever legal de proteção, devendo ser revogada a condenação. Alternativamente, em caso de manutenção da sentença, aduz que o valor da condenação a título de danos morais deve ser reduzido, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De outra banda, apresentaram os autores recurso de apelação adesiva (fls. 132 a 164), aduzindo que o valor conferido a título de danos morais à mãe da vítima demonstra-se irrisório, devendo ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais); e que a sentença deve ser reformada também para reconhecer o direito dos irmãos da vítima a reparação por danos morais, naquele mesmo montante.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (ID 1811043).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação indicando não contar os autos com interesse que fundamente sua participação no processo (ID 1952993).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação apresentada pelo Estado e, da mesma forma, da apelação adesiva apresentada pelos familiares de Edilson Castro Rodrigues.

Cuidam os presentes autos, conforme apresentado no relatório, de
recursos

de apelação interposto pelo
Estado do Pará e apelação adesiva apresentada pelos familiares de Edilson Castro Rodrigues, morto por suicídio enquanto custodiado no Presídio Municipal de Santarém, em face de sentença que conferiu indenização à genitora da vítima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ocasião em que deixou de reconhecer o direito dos irmãos do preso ao recebimento de igual reparação.

Em síntese, o apelo do Estado do Pará revolve-se em torno (1) da existência de responsabilidade do Estado no falecimento do custodiado, que fundamentou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (2) do valor arbitrado a título de indenização à mãe Edilson.

De outra banda, a apelação adesiva apresentada pelos familiares de Edilson
tem como objetivo rediscutir (1) o valor conferido a título de danos morais à mãe da vítima, requerendo sua majoração para R$ 100.000,00

(cem mil reais), e (2) o direito dos irmãos da vítima a igual reparação por danos morais, que requerem seja arbitrado no mesmo montante.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

1. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

1.1. DA RESPONSABILIDADE CÍVIL DO ESTADO PELO SUÍCIDIO DA VÍTIMA ENCARCERADA. DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A questão principal debatida no presente feito relaciona-se à responsabilidade do Estado diante da omissão de agentes prisionais em garantir a segurança de um cidadão psicologicamente abalado e dependente alcoólico, encarcerado por descumprimento de ordem judicial restritiva, que veio a tirar a própria vida dentro das dependências da unidade carcerária.

Aduz o Estado do Pará, em sua peça recursal, que o caso não encerraria responsabilidade do ente público, pois, em seu entender, os agentes prisionais não teriam tomado qualquer atitude que levasse o custodiado ao suicídio, restando caracterizada situação de culpa exclusiva da vítima e, portanto, por se tratar de conduta omissiva dos agentes públicos, a responsabilidade deveria ser apurada de forma subjetiva, a partir de comprovação de culpa dos agentes, que não teriam a efetiva possibilidade de impedir o suicídio do custodiado, excluindo seu dever legal de proteção.

No entanto, o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência nacional não apoiam os argumentos do Estado, conforme se verificará.

A Constituição da República prevê, em seu art. 5º, XLIX, que é assegurado ao preso o respeito a sua integridade física e moral, configurando-se dever objetivo do Estado tomar todos os cuidados necessários para garantir a segurança de quem estiver sob sua custódia. Eis o texto constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX -
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
; (destaca-se)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. 3.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUICÍDIO
. 4. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 5. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
O Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento,
ainda que em caso de suicídio
. (STF, ARE 700927 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012) (destaca-se)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL.
MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA
. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IMPROVIDO. 1. Recurso especial dos particulares proveniente de ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, na qual os ora recorrentes pleiteiam indenização pela morte de filho menor que se encontrava sob custódia do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora/MG. (...) 3. No julgamento do AgRg no Ag 986.208/MT, DJ de 12.05.2008, o Ministro Teori Albino Zavascki, consigna que "
o nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Ora, tendo o dever legal de proteger os presos,
inclusive na prática de atentado contra sua própria vida
, com maior razão deve exercer referida proteção em casos como o dos autos, no qual o detento foi vítima de homicídio em rebelião ocorrida no estabelecimento prisional administrado pelo ente público." 4.
No que se refere à morte de detento sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, não havendo falar em análise da culpabilidade
. Assim, pela moldura fática delineada no acórdão impugnado, tenho que a decisão mais acertada foi a proferida pelo juiz de primeiro grau. Recurso especial dos particulares provido. Recurso especial do Estado de Minas Gerais improvido. (REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaca-se)

Como se percebe, o Estado guarda o dever objetivo de cuidado perante os custodiados no sistema prisional. Para tanto, deve tomar todas as medidas necessárias para garantir sua incolumidade física, protegendo-os de situações que possam atentar contra sua vida, inclusive de si mesmos.

No caso dos autos, o dever de cuidado fica ainda mais claro, considerando que a vítima sofria de alcoolismo e estava passando por processo depressivo, tendo sido informado por seus familiares à autoridade prisional acerca de sua condição de saúde, conforme consta dos autos e relatado em sentença, razão pela qual, inclusive, estava instalado na enfermaria da unidade carcerária, onde acabou por cometer suicídio com os lençóis da cama.

Resta claro, portanto, que a omissão do Estado perante o seu dever objetivo de cuidado com a vida do custodiado, permitindo que cometesse suicídio, tem relação direta com os danos sofridos por seus familiares, que precisarão suportar para sempre a dor de ter perdido seu ente querido.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do ente público perante os eventuais danos advindos de suas ações ou omissões. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se)

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelas ações de seus agentes que venham a causar danos a particulares, nisso incluído as omissões a deveres objetivos, como o cuidado necessário com as vidas dos cidadãos custodiados.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Estado ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do ente público, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre o dano e a conduta ilícita, caracterizado como nexo de causalidade.

No caso concreto, figura plenamente caracterizado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado perante seu dever objetivo de cuidado e o dano sofrido pelos familiares do custodiado morto, razão pela qual fica patente o dever de indenizá-los pelo sofrimento a que submetidos.

Nesse sentido segue a jurisprudência do TJPA, bem como a de outros tribunais que se debruçaram sobre o tema, conforme se pode verificar:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SUICÍDIO DE DETENTO ESQUIZOFRÊNICO NA CELA DA ENFERMARIA DE PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. Sentença de procedência. Reforma, para reduzir o valor da condenação. Ação indenizatória movida pelos genitores do preso.
Cometimento de suicídio em cela de presídio comprovado nos autos. Descumprimento pelo Estado do dever de zelar pela integridade física do preso (art. 5º, inciso XLIX, da CF). O fato de o recluso ter cometido suicídio dentro da cela do presídio caracteriza a responsabilidade do Estado no cuidado com as pessoas sob sua custódia, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF. Evidente falha no serviço público
. Jurisprudência consolidada no STF e STJ. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Conduta, dano e nexo causal presentes. Devida a indenização por danos morais
. Todavia, excesso no montante arbitrado, de R$ 50.000,00,para cada genitor. Fixação de R$ 50.000,00, para ambos genitores. Juros de mora. Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, nos termos do Tema 810. Verba honorária fixada no máximo legal. Reforma para fixação no mínimo. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação provido em parte. (TJSP, Apelação Cível nº 1064663-49.2018.8.26.0053, RELATOR MARCELO SEMER, 10ª Câmara de Direito Público, Publicado em 21/02/2020) (destaca-se)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO

– DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF
. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (destaca-se)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592)
. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No caso em análise, após a leitura da certidão de óbito, bem como do laudo de exame de corpo de delito (Num. 2105005 - Pág. 25/27),
consta como causa mortis do de cujus a ocorrência de asfixia mecânica por constrição do pescoço, porém, ausente a informação de existência de suicídio
. Aliás, apenas com a leitura do relatório de Processo Administrativo Disciplinar, que tramitou na Corregedoria Geral de Polícia Civil, é possível observar a alegação de suicídio cometido pelo de cujus. 4. Diante disso, sabe-se que
em regra o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento, diante da inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88
. 5. Aliás,
o STF fixou esta tese em sede de repercussão geral: “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento
. (STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral).” 6. Desse modo,
o Estado só poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal
. 7. No caso em exame, o embargante sequer envidou esforços no sentido de demonstrar de forma irrefutável a ocorrência do alegado suicídio, bem como que esse não poderia ser evitado, à medida que não arrolou testemunhas, não requereu a realização de prova pericial ou outro meio de prova que entendesse relevante, mas, ao contrário, concordou com o julgamento antecipado da lide suscitado que não teria mais nada a produzir. (...) (TJPA, Apelação Cível 0010020-39.2012.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Publicado DJe 21/01/2021) (destaca-se)

Resta claro, portanto, que o Estado tem o dever objetivo de cuidado perante os custodiados no sistema carcerário, devendo zelar pela manutenção das condições necessárias à sua manutenção digna no sistema prisional, tomando todas as atitudes necessárias para evitar atentados às suas vidas, inclusive de si mesmos, ficando caracterizado que a omissão do ente estatal com seu dever objetivo, permitindo que a vítima tirasse a própria vida, guarda direto nexo de causalidade com o dano sofrido por seus familiares, advindo daí o dever de ressarcimento pelos danos morais por eles sofridos.

Em relação à caracterização dos danos morais sofridos pela genitora da vítima a partir da sua morte, verifica-se caracterizado no caso concreto.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que o dano moral "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Nesse sentido, verifica-se que o sofrimento suportado pela mãe da vítima com sua morte adequa-se plenamente ao tipo de ofensa que merece reparação como dano moral. Ademais, a jurisprudência pátria guarda o entendimento de que o dano moral em relação aos pais, a partir da perda dos filhos, é presumível em virtude da proximidade do núcleo familiar. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE

CIVIL

DO

ESTADO.

DANO

MORAL. INDENIZAÇÃO

POR

MORTE

DE

DETENTO

EM

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSÃO

MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA MÃE NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

Cuida-se

de

Ação

ordinária

proposta por genitora de detento, objetivando

a

condenação

do

Estado do Rio de Janeiro a arcar com reparação

por

danos

materiais

e

morais

e com pensão mensal, em decorrência

da

morte

de

seu

filho

ocorrida

no interior da 52ª Delegacia

de

Polícia, onde se encontrava preso para cumprimento de pena.

Colhe-se

dos

autos

que

o filho da autora foi vitimado por agressões

desferidas

por outros detentos durante rebelião ocorrida na carceragem onde cumpria pena, vindo a falecer. 2.

A

sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o Estado

do

Rio de Janeiro ao pagamento do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo para ressarcimento das despesas do funeral, e da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais. (...) 4.

In casu, é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e

foi

brutalmente

assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu

o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 5.

A

indenização

por

dano

moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É

mecanismo

que

visa

a minorar o sofrimento da família diante do drama

psicológico

da

perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida,

na

dupla

condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir

condutas

assemelhadas,

seja pelos responsáveis diretos, seja

por

terceiros

que

estejam

em

condição

de

praticá-las futuramente.

6.
No caso de morte de pais ou filhos, os danos morais são

presumidos,

pois

seria

absurdo

ao Direito exigir a prova do óbvio
.

7.

A

revisão do valor da indenização somente é possível em casos

excepcionais,

quando

exorbitante

ou

insignificante

a importância

arbitrada,

em

flagrante

violação

dos

princípios da razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

o

que

se

configurou

no presente caso. (...) 10. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1324341 / RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 05/11/2019)

Como se pode constatar do julgado acima citado, no caso de morte de pais e filhos o dano moral é presumido, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pela perda

sofrida, restando patente no presente caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar a mãe da vítima.

Dessa forma, caracterizada a responsabilidade civil objetiva do ente público no presente caso, entendo que
deve ser mantida a sentença neste particular, confirmando-se o direito da genitora da vítima a receber do Estado indenização a título de danos morais pela morte do custodiado dentro do estabelecimento prisional
.

1.2. DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA A GENITORA DA VÍTIMA.

Em relação ao valor arbitrado em sentença a título de danos morais a mãe da vítima, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aduz o Estado do Pará em sua apelação que a quantia se afigura excessiva para o caso concreto, pugnando por sua redução a patamares mais adequados, por meio da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, verifica-se que a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais à mãe da vítima tem como condão mitigar a dor por ela experimentada a partir da morte de seu filho, ao mesmo tempo em que se impõe ao responsável pena pecuniária pelo mal a que deu causa. A compensação pecuniária jamais terá o efeito de suprimir a dor da perda, porém pode servir para amenizar o sofrimento e ajudar no processo de recuperação.

Com esses objetivos em mente, tem-se que o valor a ser arbitrado não deve ser insignificante, a ponto de estimular a prática danosa por seu responsável, nem pode ser desproporcional ao dano sofrido, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, devendo-se considerar as condições financeiras da vítima e o poder econômico do réu.

Ademais, deve-se levar em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o arbitramento do valor da indenização, servindo de parâmetro, para tanto, a jurisprudência aplicada a casos semelhantes ao ora julgado.

Nesse sentido, verifica-se que o TJPA vem adotando parâmetros similares aquele espelhado na sentença recorrida, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019.

Verifica-se no julgado acima transcrito, em caso semelhante ao ora julgado, que foi mantida indenização por danos morais em valor idêntico ao arbitrado na sentença recorrida, tendo sido considerando razoável e proporcional ao caso.

Dessa forma,
estando o valor arbitrado em sentença, a título de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta corte aplicada a casos similares, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto
.

2. DA APELAÇÃO DOS FAMILIARES DA VÍTIMA

2.1. DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA A GENITORA DA VÍTIMA.

Irresignada com o valor arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais, a genitora da vítima apresentou recurso de apelação adesiva, requerendo a majoração do montante do ressarcimento para R$ 100.000,00, que considera justo para reparar o sofrimento suportado pela perda do filho.

Este tema já foi abordado no item 1.2 do presente voto, onde ficou demonstrado que o valor arbitrado pelo juízo originário em sentença encontra-se proporcional e razoável, devidamente adequado à jurisprudência pátria relacionada à questão.

Dessa forma,
estando o valor arbitrado em sentença, a título de danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência desta corte aplicada a casos similares, como demonstrado no item 1.2 deste voto, reitero o entendimento de que deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto
.

2.2. DO DIREITO DOS IRMÃOS DA VÍTIMA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOS DANOS MORAIS REFLEXOS.

Por fim, aduzem os autores, em sua petição de apelação adesiva, que
a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito dos irmãos da vítima a reparação por danos morais, no mesmo montante arbitrado à sua mãe, por terem sofrido o mesmo abalo psicológico.

Em relação aos irmãos da vítima, que tiveram seu pleito de indenização por danos morais denegado pelo juízo originário, verifica-se que seria o caso de dano moral reflexo ou por ricochete, que é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Em uma definição mais ampla, seria "o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

RECURSO

ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE
. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO.

LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS
.

AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1.

O

dano

moral

por

ricochete

é aquele sofrido por um terceiro (vítima

indireta)

em

consequência

de um dano inicial sofrido por outrem

(vítima

direta),

podendo

ser

de

natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Trata-se

de

relação

triangular em que o agente prejudica

uma

vítima

direta

que, em sua esfera jurídica própria, sofre

um

prejuízo

que

resultará

em

um

segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa
. 2.

São características do dano moral por ricochete a
pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso,

assim

como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo,

desse

modo,

aos

sujeitos prejudicados reflexamente o direito

à

indenização

por

terem

sido

atingidos

em

um de seus direitos fundamentais
. (...) 6.

A jurisprudência desta Casa,
quanto à legitimidade dos irmãos da vítima

direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é

presumidamente

estreito

no

tocante

ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido
. Interposta

a

ação,

caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise

cautelosa

do

dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares. (...) 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1734536 / RS, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/09/2019) (destaca-se)

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CIVIL

E

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE

CIVIL.

ATROPELAMENTO

EM

VIA

FÉRREA.

MORTE

DA VÍTIMA.

DANOS

MORAIS

AOS IRMÃOS. CABIMENTO
. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO.
PROVA. DESNECESSIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
. 2.

Os

irmãos,

vítimas

por

ricochete,

têm direito de requerer a indenização

pelo

sofrimento

da

perda

do

ente

querido,

sendo desnecessária

a

prova

do

abalo

íntimo
.

No

entanto,

o

valor indenizatório

pode

variar,

dependendo

do

grau

de parentesco ou proximidade,

pois

o

sofrimento

pela

morte de familiar atinge os membros

do

núcleo

familiar

em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação
. 3.

Na

presente hipótese,
foi fixada a indenização por danos morais aos

irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil

reais)
,

quantia

razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4.

Segundo

a

jurisprudência

desta Corte, não se exige a prova do valor

efetivamente

desembolsado

com

despesas

de

funeral

e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1165102 / RJ, Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 07/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. DISPARO DE FUZIL EFETUADO POR POLICIAL MILITAR DURANTE CONFUSÃO EM EVENTO FESTIVO NO BAIRRO DE ANCHIETA, ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO. TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR O FREQUENTADOR ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE. PENSIONAMENTO. CÁLCULO. SÚMULA N.º 490 DO STF.
DANO MORAL DA VÍTIMA IN RE IPSA E INDIRETO OU REFLEXO (EM RICOCHETE). TERCEIROS. PRESUNÇÃO QUANTO AOS PAIS E IRMÃOS
. AVÔ DE CONSIDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. VALORES. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. REDE PARTICULAR DE SAÚDE. JUROS E CORREÇÃO. ÍNDICES. SUCUMBÊNCIA. 1. Cinge-se a discussão sobre a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em pensionar e indenizar os danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor e seus parentes em decorrência de disparo de fuzil realizado por policial militar durante uma confusão em festa realizada no local conhecido como "Quintal do Pagode, localizado no bairro de Anchieta, Zona Norte, nesta cidade. 2.
A hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, em conformidade com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República
. (...) 14.
Noutra ponta, o dano indireto ou reflexo (em ricochete) é admitido em certas situações, como o caso dos autos, no tocante à legitimidade das pessoas do núcleo familiar
. Precedente. 15.
Desta forma, o vínculo que interliga a vítima com seus irmãos e pais é presumidamente estreito quanto ao liame de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o disparo de arma de fogo e as lesões da qual foi vítima, a dor, o sofrimento e a angústia nos genitores e irmãos
. 16. O dano imaterial em ricochete arbitrado na importância de R$ 30.000,00 para cada genitor e de R$ 15.000,00 para cada irmão será mantido, por estar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (...) 32. Apelos providos em parte, mantidos os demais termos da sentença em remessa necessária. (TJRJ, APELACAO / REMESSA NECESSARIA 0385438-54.2016.8.19.0001, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Dessa forma, considerando as balizas doutrinárias e jurisprudenciais citadas, verifica-se que o pedido feito pelos irmãos da vítima se amolda ao caso de dano moral reflexo (indireto, por ricochete), sendo devido a eles também o pagamento de indenização por danos morais a partir da omissão danosa do Estado, que permitiu o suicídio de seu ente querido enquanto em custódia do sistema prisional.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de compensação por danos morais aos irmãos, considerando o valor atribuído a mãe da vítima no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ora mantido, e as balizas jurisprudenciais trazidas nos julgados supracitados, entendo adequado o montante de R$ 15.000.00, a serem pagos a cada um dos irmãos da vítima, aplicando-se a ele a mesma sistemática de juros de mora e correção monetária prevista em sentença, que se amolda ao entendimento estabelecido pelo STJ à matéria.

Dessa forma, considero que deve ser reformada a sentença recorrida neste ponto, para
condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais reflexos a cada um dos irmãos da vítima, autores da ação original, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada irmão,
seguindo a previsão de aplicação de juros e correção monetária estabelecida em sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
dos recursos apresentados, pelo e
DESPROVIMENTO

da apelação apresentada pelo Estado do Pará
e pelo
PARCIAL PROVIMENTO

da apelação dos familiares da vítima
, para reformar parcialmente a sentença recorrida,
condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais reflexos aos irmãos do falecido, autores da ação originária, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada um dos irmãos
, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/11/2021